Tribunal: TJSP
Processo: 2111420-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2111420-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente
JESSICA FABIANA CURSINO DE CAMPOS e Impetrante ISAAC LUIZ ROTBAND.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111420-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2111420-78.2020.8.26.0000.
Paciente: Jessica Fabiana Cursino de Campos.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 9a RAJ São José dos Campos.
@PEC no 0000542-49.2019.8.26.0520.
Voto no 42.501 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Jessica Fabiana Cursino de Campos, tendo por autoridade coatora o Juízo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 9a RAJ São José dos Campos, ao argumento de que a Paciente sofre
constrangimento ilegal porque integra grupo de risco (é hipertensa) e faz jus à prisão
albergue domiciliar, nos moldes da Recomendação no 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça, mormente em razão da conhecida superlotação dos presídios e
do estado de insalubridade em que se encontram, mas a benesse sequer foi analisada
na origem. Pretende a concessão da prisão albergue domiciliar

Indeferidos a liminar pleiteada e o pedido de
reconsideração, a autoridade apontada como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem.

É o breve relatório.
Inicialmente anoto que embora a Impetrante alegue que
o pleito sequer foi analisado no juízo de origem, houve apreciação no dia 19/6/2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111420-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
com o deferimento, o que possibilita o exame da matéria pelo Tribunal.
Embora o “writ” realmente não seja instrumento
adequado para pleitear providências em sede de execução, diante da necessidade de
dilação probatória, se a impetração estiver instruída de forma a possibilitar a análise
da questão controvertida, tenho procurado solucionar de vez a pendência, porque em
que pese a lei preveja recurso específico contra decisões proferidas pelo Juízo das
Execuções, o “Habeas Corpus” pode ser utilizado para arredar constrangimento
ilegal patente. E o Estado-Juiz não deve se furtar à apreciação de ilegalidade sob o
singelo argumento de que a parte não se utilizou do instrumento jurídico apropriado,
mormente quando decorre de afronta a princípios e garantias constitucionais ou
quando gera reflexos na liberdade do sentenciado. Em casos assim, ao não se adotar
as providências necessárias para fazer cessar o constrangimento ilegal, em última
análise se estaria sonegando prestação jurisdicional que se sabe devida.
A Paciente cumpre pena de cinco (5) anos de reclusão
pelo crime de tráfico de drogas e encontra-se no regime fechado, razão pela qual
não faz jus à prisão domiciliar nos moldes do artigo 117, da LEP que exige, via de
regra, esteja o condenado cumprindo pena em regime aberto, ou nos termos do
artigo 5o, da Recomendação no 62/2020, do CNJ, que pressupõe que a pena venha
sendo cumprida em regime aberto ou semiaberto.

No que diz respeito à pandemia, esta E. Corte e os
Tribunais Superiores têm entendido que o fato de um condenado integrar grupo de
risco não basta, por si só, para autorizar alguma das providências previstas na
mencionada Recomendação, não há nos autos evidência de que a integridade física
da Paciente esteja em risco __ o relatório médico encaminhado pela unidade
prisional dá conta de que ela vem sendo tratada adequadamente __, a Secretaria de
Administração Penitenciária comunicou à Corregedoria Geral de Justiça deste
Tribunal que vem adotando as medidas necessárias junto aos estabelecimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111420-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prisionais visando impedir o contágio pelo COVID19, e os Tribunais de todo o país
contam com Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do
Sistema de Execução de Medidas Sócio Educativas (GMF) para coletar dados
acerca da contaminação nos presídios.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto para o não cumprimento da pena nos
moldes do título executivo. A aferição acerca da reversão da custódia deve ser feita
de forma casuística, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no pedido de
tutela de urgência formulado na ADPF 347.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator